Tribunal: TJDFT
Processo: 0711890-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DF. PRELIMINAR REJEITADA. CRITÉRIO ETÁRIO PARA MATRÍCULA EM CADA SÉRIE. DATA DE CORTE. IDADE MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.

1. O Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para responder ao mandado de segurança que questiona a data de corte etário vigente no Distrito Federal, pois é ele quem determina às instituições de ensino público e privado a observância às disposições da Resolução no 1/2012-CEDF (Conselho de Educação do Distrito Federal).

2. O ato coator, ao impedir o acesso da impetrante ao nível mais elevado da educação básica (no caso, INFANTIL V), não observa a norma constante do artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que garante “o acesso aos níveis mais elevados do ensino, [...] segundo a capacidade de cada um”, não podendo as resoluções do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF se sobreporem ao comando constitucional.

3. Evidenciado que a impetrante atingiu a idade mínima para matrícula no INFANTIL V apenas 04 (quatro) dias após o critério etário imposto pelo art. 134 da Resolução no 1/2012 do CEDF, afrontaria o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade negar-lhe o direito de alcançar nível mais avançado de ensino.

4. Do mesmo modo, a Lei n° 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dispõe que a educação infantil, primeira etapa da educação básica, será oferecida àqueles de até 5 (cinco) anos de idade, com a finalidade de desenvolvimento integral da criança nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social, não impondo qualquer critério etário como condição para a matrícula no ensino infantil.

5. Liminar confirmada. Segurança concedida.